Tribunal: TJDFT
Processo: 0709674-38.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. COMISSÃO DE CORRETAGEM NULIDADE DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SENTENÇA CASSADA. CAUSA MADURA INAPLICABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou procedente o pedido para condenar a réu a pagar à autora o valor de R$ 32.720,00 (trinta e dois mil, setecentos e vinte reais).

2. Na origem a autora ajuizou ação em que pretende a condenação da ré a lhe pagar o valor de R$ 32.720,00, a título de comissão de corretagem. Narrou que, no dia 20/12/2022, as partes firmaram contrato de corretagem e venda com exclusividade de imóvel situado na Rua 10, Chácara 158, Casa 29, Vicente Pires, com valor venal de R$ 818.000,00. Afirmou que, em 21/12/2022 a ré aceitou proposta de compra e venda formulada por terceiro, com pagamento por meio de uma casa na Ceilândia, um carro e R$ 275.000,00 em espécie. Sustentou que, após o aceite da proposta, a ré desistiu da promessa de compra e venda, incorrendo nas penalidades contratuais acerca do pagamento da comissão de corretagem, no percentual de 4% do valor negociado.

3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento da gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões, com impugnação ao pedido de gratuidade de justiça (ID 51955560).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na verificação da existência de nulidade da sentença, de validade do contrato de corretagem, de intermediação na venda do bem e no valor devido a título de comissão de corretagem. Em suas razões recursais a recorrente, preliminarmente, suscita a nulidade da sentença, sob o argumento de ausência de fundamentação, acerca das teses apresentadas em contestação, bem como por cerceamento de defesa, sob a alegação de impossibilidade de produção de prova oral. No mérito, alega que não houve negociação do imóvel ou sequer aproximação das partes. Argumenta que não houve o aceite e posterior arrependimento acerca da proposta de venda, pois dependia da manifestação de vontade de terceiro, a qual não ocorreu. Argumenta que o contrato de corretagem é nulo, pois não há assinatura do representante legal da recorrida, constando apenas a assinatura da corretora. Discorre que o imóvel foi adquirido na constância de união estável e que não houve o aceite do copossuidor, não havendo o aperfeiçoamento do negócio jurídico. Destaca que a recorrida deixou de informar que o imóvel dado como parte do pagamento não possuía habite-se averbado na sua matrícula, fato que dificultaria sua futura venda. Requer o reconhecimento da nulidade e a cassação da sentença com retorno dos autos à origem, ou, subsidiariamente a improcedência do pedido.

5. Preliminar de impugnação à gratuidade judiciária rejeitada, conquanto atendidos os critérios para a concessão do benefício, sem que o impugnante comprovasse ocultação de renda e/ou qualquer dado que pudesse levar à conclusão diversa.

6. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Todas as decisões proferidas no âmbito do Poder Judiciário serão fundamentadas, sob pena de nulidade, nos termos do art. 11 do CPC. Na espécie, a sentença proferida se limitou a transcrever dispositivos do Código Civil e de Processo Civil, além de reconhecer aceite e posterior arrependimento em contrato de compra e venda, deixando de enfrentar os argumentos aduzidos em contestação. Logo, diante da fundamentação sucinta quanto à validade do negócio jurídico firmado entre as partes e a responsabilidade da parte ré recorrente, impõe-se reconhecer a nulidade da sentença. Preliminar acolhida. Contudo, não é o caso de se aplicar a teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, § 3o do CPC, sob o risco de supressão de instância e violação ao duplo grau, mormente ante a ausência das razões de fato e de direito que levaram o magistrado ao seu convencimento.

7. Recurso conhecido, preliminar de nulidade da sentença acolhida. Recurso provido para cassar a sentença e determinar a restituição dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

8. Custas dispensadas em razão da gratuidade de justiça. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.